Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-13.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002244-13.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), EUDSON GUSMAO DE ALMEIDA - CPF: 033.571.971-62 (IMPETRANTE), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº 1002244-13.2024.8.11.9005.

Impetrante: EUDSON GUSMAO DE ALMEIDA.

Autoridade Coatora: Dr. ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE, Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Litisconsorte: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual: 17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 734 DO STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado contra decisão da Juíza do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que determinou a suspensão do processo principal em razão de decisão proferida na reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000. O impetrante alega que o feito principal já transitou em julgado, sendo descabida a suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se a decisão que determinou a suspensão do processo principal, com base na reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, desrespeitou o trânsito em julgado e violou o princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 determinou a suspensão de processos relacionados ao pagamento do auxílio-fardamento, limitando-se àqueles que ainda não transitaram em julgado, conforme pleito do Estado de Mato Grosso e nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC.

O processo principal já transitou em julgado, e o princípio da segurança jurídica, consagrado no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, veda a aplicação de decisões posteriores que possam prejudicar a coisa julgada, protegendo o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

A Súmula 734 do STF e a jurisprudência consolidada vedam a utilização de reclamação para modificar decisões já transitadas em julgado, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

A determinação de suspensão do feito, quando já houve o trânsito em julgado, é incompatível com o princípio da segurança jurídica e configura afronta ao direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança concedido para tornar definitiva a liminar anteriormente deferida e determinar o prosseguimento do feito principal.

Tese de julgamento:

A decisão que determina a suspensão de processos com base em reclamação não se aplica a feitos que já transitaram em julgado, em razão do princípio da segurança jurídica.

É vedado o uso de reclamação para desconstituir decisões judiciais transitadas em julgado, conforme disposto no art. 988, § 5º, I, do CPC e na Súmula 734 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 988, § 5º, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Rcl 63955/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

STF, SS 5517/GO, Rel. Presidente, julgado em 17/12/2021, publicado em 07/01/2022.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Alega o impetrante que a autoridade coatora proferiu decisão que determinou a suspensão do processo em razão da decisão da reclamação de n. 1021296-44.2024.8.11.0000.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo pugna pela não concessão da segurança.

O Ministério Público em parecer declinou de suas atribuições no feito. Tal parecer foi ratificado na sessão de julgamento.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que determinou a suspensão do processo em razão da decisão da reclamação de n. 1021296-44.2024.8.11.0000.

Almeja o impetrante a concessão de liminar em mandado de segurança objetivando suspender os efeitos da decisão que determinou a suspensão do processo em razão da decisão da reclamação de n. 1021296-44.2024.8.11.0000.

Inicialmente, destaco que a reclamação de n. 1021296-44.2024.8.11.0000, teve por pedido central o seguinte:

Em 14/08/2024, foi concedida a liminar na reclamação supramencionada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do mérito, concedo a tutela de urgência para suspender o trâmite das ações que se referem ao pagamento de ajuda de fardamento nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, acórdãos proferidos pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Estado de Mato Grosso, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.

Destaco, que o próprio Estado de Mato Grosso, em 15/08/2024 apresentou Embargos de Declaração, para que ocorra a suspensão de todas as ações, que versem sobre o auxílio fardamento, que não tenham transitado em jugado.

Os Embargos de Declaração foram acolhidos, por decisão prolatada em 19/08/2024, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, ACOLHO estes embargos, para sanar a omissão apontada, com o que determino a suspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000.”

Assim, verifica-se que conforme a decisão proferida na reclamação de n. 1021296-44.2024.8.11.0000, irá abranger apenas os processos sem o transito em julgado, conforme pleiteado pelo próprio reclamante, o Estado de Mato Grosso.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Pois bem. Conforme supramencionado a decisão na Reclamação n° 1021296-44.2024.8.11.0000 a Desembargadora Relatora Serly Marcondes Alves apenas determinou a suspensão de todos os processos em tramite (não transitados em julgado) no Estado de Mato Grosso: “a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.

Ressalta-se que é inadmissível a Reclamação: “proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”, conforme o artigo 988, §5º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Destaque-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, estipula que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Portanto, com base nos argumentos trazidos pela parte impetrante se vislumbra a plausibilidade mínima necessária apta a conceder a tutela de urgência para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença dos autos principais.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (STF - Rcl: 63955 RJ, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-03-2024 PUBLIC 07-03-2024, grifos originais).”

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (STF - SS: 5517 GO 0065213-29.2021.1.00.0000, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2021, Data de Publicação: 07/01/2022).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025